Tribunal: STF
Processo: ARE 1577609
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR DANOS AMBIENTAIS. MATA CILIAR NO ENTORNO DO RESERVATÓRIO DA HIDRELÉTRICA DE SALTO OSÓRIO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO INTEGRAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 339. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. LEI FEDERAL 12.651/2012. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. PLEITO DE RECOMPOSIÇÃO DA MATA CILIAR NO ENTORNO DO RESERVATÓRIO DA HIDRELÉTRICA DE SALTO OSÓRIO. 



    APELO (1) ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NA PROPOSITURA DA AÇÃO AFASTADA. OBTENÇÃO DE LICENCIAMENTO PARA A OPERAÇÃO DA EMPRESA CONDICIONADO À REALIZAÇÃO DE MEDIDAS COMPENSATÓRIAS/MITIGATÓRIAS. PROGRAMA IMPLANTADO E EM ANDAMENTO. FIXAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE TENDO COMO PARÂMETROS A DISTÂNCIA ENTRE O NÍVEL DA COTA MÁXIMA OPERACIONAL NORMAL DO RESERVATÓRIO E O NÍVEL DA COTA MÁXIMA MAXIMORUM. ART. 62, DA LEI Nº 12.651/2012. INFORMAÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELO INSTITUTO ÁGUA E TERRA - IAT QUE ATESTOU A EXISTÊNCIA DE ÁREAS COM USO NÃO COMPATÍVEL COM APP. DEVER DE RESTAURAÇÃO QUE NÃO ABRANGEU A INTEGRALIDADE DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO ENTORNO DO RESERVATÓRIO. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE RECOMPOSIÇÃO NO PERCENTUAL FALTANTE, CONFORME CONSTANTE DE INFORMAÇÃO TÉCNICA ELABORADA PELO IAT. 



    APELO (2) ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE A SER RECOMPOSTA TENDO COMO PARÂMETROS A DISTÂNCIA ENTRE O NÍVEL DA COTA MÁXIMA OPERACIONAL NORMAL DO RESERVATÓRIO E O NÍVEL DA COTA MÁXIMA MAXIMORUM. ART. 62 DA LEI FEDERAL Nº 12.651/12 (LEI FLORESTAL). ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À LEGISLAÇÃO QUE ESTIPULAVA EM 100 METROS A FAIXA DE MATA CILIAR A SER RECOMPOSTA NO ENTORNO DO RESERVATÓRIO. ALEGAÇÃO DE RETROCESSO AMBIENTAL AFASTADA. MITIGAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, DO ATO JURÍDICO PERFEITO E DA COISA JULGADA EM MATÉRIA DE MEIOAMBIENTE. VERBA HONORÁRIA CORRETAMENTE FIXADA COM BASE NA EQUIDADE (ART. 85, § 8º, CPC). VALOR EXORBITANTE ENVOLVENDO A CAUSA. DIVERSIDADE DE AÇÕES AJUIZADAS PELOS MUNICÍPIOS LINDEIROS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. 



    RECURSO DE APELAÇÃO 1 (TRACTEBEL) CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO 2 (MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE) CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Doc. 388, p. 1-2, destaquei) 



    Os embargos de declaração opostos por Engie Brasil Energia S/A - atual denominação de Tractebel Energia S/A (Doc. 401), em 15/12/2021, foram desprovidos, em 03/05/2022 (Doc. 449).



    Em 06/06/2022, Engie Brasil Energia S/A - atual denominação de Tractebel Energia S/A interpôs recurso extraordinário (Doc. 485). Nas razões de seu apelo extremo, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, incisos II e LIV, 93, inciso IX, 37, caput, e 225, § 3º, da Constituição da República. Narra que cuida o presente feito de “01 (uma) dentre 08 (oito) Ações Civis Públicas propostas entre 2007 e 2008, pelo mesmo advogado, em nome de cada um dos Municípios localizados no entorno das Usinas Hidrelétricas de Salto Osório e Salto Santiago (usinas implantadas na década de 1970), com o idêntico objetivo de condenar a Engie, ora Recorrente, em obrigação de fazer, consistente no reflorestamento da Área de Preservação Permanente - APP dos reservatórios, na extensão de 100 (cem) metros a partir da margem, seguida de imediata conversão da obrigação de fazer em indenização, de forma que os recursos financeiros lhes fossem entregues” (Doc. 485, p. 4). Assevera que “comprovou documentalmente (cf. Contestação – mov. 1.1) que desde 2005 - ou seja, antes da propositura das ações - voluntariamente realizou trabalho de reflorestamento da área que medeia o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum dos reservatórios, conforme projeto devidamente aprovado pelo Instituto de Água e Terra – IAT (órgão ambiental competente)” (Doc. 485, p. 4). Entende que “a única solução possível para a controvérsia já vinha sendo adotada antes mesmo da propositura das ações”, certo que “pugnou que os processos fossem extintos, sem julgamento de mérito, em decorrência da perda superveniente do interesse de agir” (Doc. 485, p. 5). Enfatiza a ocorrência de violação ao dever de fundamentação, ao princípio da legalidade e ao devido processo legal (Doc. 485, p. 13). Ressalta que “comprovou que nunca houve dever de instituição/recomposição de APP na extensão de 100 (cem) metros para o reservatório do empreendimento” (Doc. 485, p. 13). Pondera que “a pretendida instituição de faixa de Área de Preservação Permanente de 100 (cem) metros no entorno do reservatório nunca foi exigida, nem devida, por não haver previsão de tal regra na legislação vigente à época da instalação da usina hidrelétrica” (Doc. 485, p. 17). Realça que os “acórdãos recorridos reconheceram expressamente a adequação da adoção da Resolução CONAMA, ora mencionada, em relação ao empreendimento antes da promulgação do Código Florestal” (Doc. 485, p. 17). Argumenta que, “com a promulgação do Código Florestal (Lei 12.651/2012), a faixa de APP para o reservatório da usina hidrelétrica foi estabelecida como sendo a distância entre o nível máximo operativo normal e a chamada cota máxima maximorum” (Doc. 485, p. 17). Defende que “afastaram-se quaisquer dúvidas acerca da manifesta inadmissibilidade da pretensão deduzida pelo Recorrido/Autor da ação, seja por não haver fundamento legal para o pedido, à época em que deduzido, seja pela perda superveniente do interesse processual” (Doc. 485, p. 17-18). Discorre que a sentença “entendeu já estar comprovado nos autos que a área, que envolve o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum do reservatório da UHE Salto Osório, foi reflorestada com aprovação pelo IAT” (Doc. 485, p. 19). Aduz que, “mesmo ciente de que o critério de recomposição de APP pleiteado na propositura da ação não era aplicável e que houve modificação no regime jurídico aplicável à espécie, o Recorrido manteve sua pretensão, da forma como inicialmente deduzida” (Doc. 485, p. 30). 



    O Município de São Jorge D’Oeste/PR apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 490).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Temas 1.076 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da interposição simultânea de recurso especial pela parte ora recorrente (Doc. 560).



    Em 08/11/2022, a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em juízo negativo de retratação quanto ao referido Tema 1.076, consignou:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. PLEITO DE RECOMPOSIÇÃO DA MATA CILIAR NO ENTORNO DO RESERVATÓRIO DA HIDRELÉTRICA DE SALTO OSÓRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROPOSITURA DE RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RESP 1.850.512/SP E 1.877.883/SP (TEMA 1.076 DO STJ). INAPLICABILIDADE NO CASO. DANO AMBIENTAL. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE VALOR PATRIMONIAL À LIDE. ACÓRDÃO MANTIDO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À 1ª VICE-PRESIDÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.” (Doc. 421, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos pelo Município de São Jorge D'Oeste/PR (Doc. 428), em 05/12/2022, foram desprovidos (Doc. 553), em 11/04/2023. 



    Em 06/09/2023, a Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 339 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais e encontrariam óbice nas Súmulas 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 506). Irresignada, em 05/10/2023, Engie Brasil Energia S/A - atual denominação de Tractebel Energia S/A interpôs o presente agravo (Doc. 656). 



    É o relatório. DECIDO.



    Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Município de São Jorge D’Oeste/PR contra a empresa Engie Brasil Energia S/A - atual denominação de Tractebel Energia S/A, visando à recomposição integral dos danos ambientais causados em matas ciliares no entorno do Reservatório da Hidrelétrica de Salto Osório, Área de Preservação Permanente - APA (Doc. 2).



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que não foi interposto pela parte ora agravante. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesse ponto específico - Tema 339 da Repercussão Geral.



    Quanto às matérias remanescentes, ressalte-se que o artigo 2º da Constituição da República, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do AI 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma:  



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” (DJ de 18/09/1992) 



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:  



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



     



    Saliente-se também que o princípio do devido processo legal, quando debatido sob a ótica infraconstitucional, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)



    Demais disso, o Tribunal de origem assentou a responsabilidade da empresa ora agravante pela reparação dos impactos ambientais causados, in litteris:



    “Pois bem, como já decidido em sentença, com a promulgação da Lei Federal nº 12.651/2012 (Lei Florestal), mais exatamente em seu artigo 62, a área a ser recomposta no entorno do reservatório, nos limites do município apelado, passou a ser calculada conforme a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum, o que fora corretamente observado quando da elaboração Informação Técnica nº 17/2020 (Ref. mov. 108.1 – ACP). 



    Razão pela qual, ainda que a apelante aduza ter cumprido integralmente a recomposição da área, entendo não ser o que restou comprovado nos autos, mais especificamente pelas provas produzidas. 



    Primeiramente, é preciso dizer ter restado evidente a necessidade da reparação/instalação de área de preservação permanente às margens do Reservatório da Hidrelétrica de Salto Osório pela empresa apelante, tendo em vista a degradação havida em razão da instalação de Usina Hidrelétrica Salto Osório. 



    Logo, não se questiona a necessidade da reparação ambiental ante o desmatamento havido, tampouco a responsabilidade da apelante em promover a recuperação. 



    No entanto, a fim de ratificar ou não a sentença que julgou pela parcial procedência da ação, determinando a recuperação da área de preservação permanente no entorno do Reservatório da Hidrelétrica de Salto Osório, nos termos do art. 62, da Lei Federal nº 12.651/2012, este relator entendeu por bem determinar a conversão do feito em diligência, a fim de verificar a exata área que fora recomposta e se tal recomposição fora feita a contento e de acordo com o planejamento de recuperação ambiental apresentado. 



    Pois bem, não obstante os relatórios de vistoria elaborados pelo Instituto Ambiental do Paraná nos anos de 2013/2014 (Ref. mov. 1.99/1.100 – ACP) tenham atestado em linhas gerais que à época a execução do projeto de reflorestamento realizado pela empresa tivesse um resultado satisfatório ou tido como ‘muito bom’, ainda assim a área degradada não havia sido recomposta em sua integralidade. 



    Sobrevindo a Informação Técnica nº 17/2020, realizada pelo Instituto Água e Terra em dezembro de 2020 (Ref. mov. 108.1 – ACP), chegou-se a conclusão de que não obstante a empresa tenha despendido esforços na execução da reparação ambiental, ainda assim, remanesce área passível de restauração. 



    Inicialmente, vale dizer que para a análise das áreas a serem restauradas o Instituto Água e Terra utilizou-se de dados de mapeamento fornecidos pela própria empresa Engie (Tractebel Energia S/A.), conforme expressamente constante da informação técnica. 



    Para a análise da restauração foram estabelecidos critérios de identificação e qualificação de áreas, quais sejam: Florestas Restauradas (FRest), Florestas Remanescentes (FRem) e Áreas a Recuperar (AR). 



    (...)



    Logo, ficou expresso que 21,81% (vinte e um vírgula oitenta e um por cento) da área de preservação permanente do município fora classificada como não compatível com APP, ou seja, trataria de Área a Recuperar (AR). 



    Para tanto, a empresa ora apelante encaminhou cronograma, definindo um planejamento de restauração das áreas de preservação permanente a ser executado em todos os municípios atingidos, em um período de 6 (seis) anos, como se verifica abaixo (Ref. mov. 108.1, anexo IV - ACP:



    (...)



    Não obstante a empresa apelante possa ter apresentado um cronograma físico para as ações de restauração e manutenção em relação à Usina Hidrelétrica Salto Osório, não se verifica um plano de recuperação ambiental em que se possa aferir as efetivas ações que serão realizadas, em quais áreas, durante qual período de tempo, com que frequência, o que será plantado, etc. Ou seja, como bem observado na própria informação técnica as metodologias especificas e a frequência de monitoramento não foram descritas, como adiante se lê:



    ‘(...)



    Desta forma, para o município de São Jorge d’Oeste, foi definido um planejamento de restauração para seis anos, entre atividades de restauração e manutenção. 



    Observa-se que, ainda que tenha sido apresentado cronograma físico para ações de restauração e manutenção florestal, as metodologias específicas e frequência de monitoramento não são descritas, bem como a malha fundiária alvo das recuperações.’ (Ref. mov. 108.1, pg. 06, ACP - grifos do relator)



    Por fim, a informação técnica assim concluiu:



    ‘(...)



    Entende-se que houve ações de restauração da APP considerada, ou seja, entre as cotas 397 e 398, desde a instalação do empreendimento, porém não na sua totalidade. Com relação ao cronograma apresentado, entendemos que o mesmo é compatível com a necessidade de restauração e manutenção no município de São Jorge d’Oeste.’ (grifos do relator)



    Ou seja, ainda que a própria informação técnica tenha dito que o cronograma apresentado pela empresa ora apelante seria compatível com a necessidade de restauração e manutenção da área no município, restou evidente a ausência de um plano de recuperação, dispondo sobre as metodologias a serem empregadas, a frequência de monitoramento, bem como a malha fundiária alvo das recuperações.



    Tal plano de recuperação é essencial para que juntamente ao cronograma físico de restauração e manutenção florestal possa ser devidamente fiscalizado pelos órgãos ambientais competentes, a fim de que seja possível verificar o cumprimento/execução das ações propostas dentro do prazo apresentado em cronograma. 



    Vale dizer que quando da prolação da sentença em 2016, o juízo a quo já havia reconhecido a necessidade da elaboração de um plano de recuperação, fixando o prazo máximo de 12 (doze) meses a contar da sentença, como se extrai do seguinte trecho do dispositivo:



    (...)



    Dessa forma, entendo pela manutenção da sentença que condenou a requerida a promover a recuperação da área de preservação permanente no percentual faltante (21,81% - Informação Técnica nº 17/2020 - IAT) no entorno do reservatório, nos termos do art. 62 do Código Florestal (nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum), delimitada à área do município. 



    Tudo conforme plano de recuperação que deve ser elaborado e submetido à análise do órgão competente e executado de acordo com o cronograma físico para as ações de restauração e manutenção em relação à Usina Hidrelétrica Salto Osório, apresentado pela empresa e referendado pelo IAT (Informação Técnica nº 17/2020 – IAT – mov. 108.1 – ACP). 



    Para que o plano de recuperação seja elaborado e aprovado pelo órgão ambiental competente fixo o prazo de 6 (seis) meses, a contar do trânsito em julgado deste acórdão. 



    Dessa forma, por mais que desde o levantamento do Estudo do Impacto Ambiental a apelante tenha se comprometido a realizar medidas mitigadoras, visando amenizar os impactos ambientais causados, bem como visando a recomposição das áreas de preservação permanente, é inconteste que, ainda que com o passar de todos esses anos, não houve o total cumprimento dos compromissos assumidos, como bem se extrai da Informação Técnica nº 17/2020 – IAT. 



    Ora, ainda que sejam obrigações continuadas e que se protraiam no tempo, da análise da vasta documentação carreada e principalmente da Informação Técnica elaborada pelo IAT em 2020, extrai-se que a apelante não vem cumprindo da forma proposta com o dever assumido no Estudo de Impacto Ambiental e nos Relatórios de Impactos Ambientais, quanto à recomposição e manutenção da área de preservação permanente no entorno do reservatório da usina Salto Osório. 



    Logo, não obstante a execução de medidas reparadoras, tal fato não retira a responsabilidade de reparar os impactos ambientais que ainda restam pendentes de recuperação, visto que tanto da Informação Técnica nº 17 prestada no ano de 2020, quanto dos relatórios de vistoria realizados há considerável tempo após o início da obra, a área a ser reparada ainda permanece, ou seja, não houve a neutralização dos impactos havidos na totalidade, como quer fazer crer a apelante. 



    Dessa forma, por mais que a apelante tenha obtido licença para operação e venha realizando medidas mitigatórias ao longo dos anos tal fato não lhe retira o dever de reparação dos impactos ambientais que foram causados, como bem leciona Paulo Affonso Leme Machado, verbis: 



    (...)



    Dessa forma, persiste para a apelante a responsabilidade de reparação dos impactos ambientais causados. 



    Logo, faz-se necessário que a apelante continue a efetuar a mitigação dos impactos havidos no território do município apelado/autor no percentual faltante (21,81%), obedecendo a área de preservação permanente no entorno do reservatório, nos limites disposto no artigo 62, da Lei nº 12.651/2012 (distância entre o nível da Cota Máxima Operativa Normal do reservatório e o nível da Cota Máxima Maximorum).” (Doc. 388, p. 8-14, destaquei) 



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 12.651/2012) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Não se revela cognoscível, em